Tribunal: TJSP
Processo: 1042291-08.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Autora que ocupava o cargo em comissão – Chefe do Setor de Manutenção de Sistema de Água I – do DAERP - Pleito que visa o pagamento de FGTS e da multa de 40% e multas dos artigos 477 e 467 da Lei trabalhista, bem como recebimento das verbas de rescisão imediatamente – Sentença de improcedência – Autora que exercia cargo em comissão - Regime de contratação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Autora que ocupava o cargo em comissão – Chefe do Setor de Manutenção de Sistema de Água I – do DAERP - Pleito que visa o pagamento de FGTS e da multa de 40% e multas dos artigos 477 e 467 da Lei trabalhista, bem como recebimento das verbas de rescisão imediatamente – Sentença de improcedência – Autora que exercia cargo em comissão - Regime de contratação ao qual não se aplica a CLT, de modo a afastar o recebimento das verbas pretendidas - Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153274
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042291-08.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MARIA
APARECIDA DE JESUS, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO e DAERP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042291-08.2018.8.26.0506 -Voto no 31636
2
7a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1042291-08.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz sentenciante: Gustavo Müller Lorenzato
Apelante: Maria Aparecida de Jesus
Apelado: Prefeitura Municipal de Riberião Preto e outro
(voto no 31.636)
APELAÇÃO CÍVEL Ação ordinária Autora que ocupava o
cargo em comissão Chefe do Setor de Manutenção de Sistema de
Água I do DAERP - Pleito que visa o pagamento de FGTS e da
multa de 40% e multas dos artigos 477 e 467 da Lei trabalhista,
bem como recebimento das verbas de rescisão imediatamente
Sentença de improcedência
Autora que exercia cargo em
comissão - Regime de contratação ao qual não se aplica a CLT, de
modo a afastar o recebimento das verbas pretendidas - Sentença de
improcedência mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Aparecida de Jesus (fls. 280/292) contra a r. sentença de fls.
266/269, proferida pelo MM Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Ribeirão Preto, nos autos da ação ordinária ajuizada em
face do DAERP Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto e
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, objetivando o pagamento de
FGTS e respectiva multa, das multas dos artigos 477 e 467, ambos da
CLT, e o pagamento imediato das verbas incontroversas.
O Magistrado a quo, julgou extinto o processo
nos termos do art. 487, II, do CPC em relação aos pedidos relativos à
período anterior à 06/12/2013 e no mais, Julgou improcedente o pedido,
nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042291-08.2018.8.26.0506 -Voto no 31636
3
gratuidade processual concedida.
Inconformada, recorre a autora alegando que faz
jus ao recebimento do FGTS, e as multas previstas nos artigos 477, e
467, ambos da CLT, vez que o vínculo laboral com a apelada era de
regime celetista e não de caráter jurídico-administrativo, razão pela qual
requer seja dado provimento ao recurso.
Contrarrazões
da
Prefeitura
Municipal
de
Ribeirão Preto às fls. 295/301 e do DAERP Departamento de Água e
Esgoto de Ribeirão Preto, às fls. 302/306.
É o relatório.
Em análise à documentação contida nos autos,
verifica-se que a autora foi contratada em 06/05/2002 pelo DAERP para
ocupar o cargo de Chefe do Setor de Manutenção de Sistema de Água I,
tendo sido dispensada em 02/01/2017.
Em razão de sua dispensa, ajuizou a demanda,
na qual requer o pagamento de FGTS e a respectiva multa de 40%, bem
como multa dos artigos 477 e 467, ambos da CLT, além do pagamento
imediato das verbas incontroversas.
A apelante assevera que a sua pretensão pauta-
se no fato de que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto teria adotado
as regras da CLT como regime jurídico por ocasião da sua contratação.
Pois bem.
Verificados os documentos juntados aos autos,
entendo que a irresignação da autora não merece prosperar.
Na hipótese, a autora foi nomeada para o cargo
de Chefe do Setor de Manutenção de Sistema de Água I, à época. E
conforme dispõe o inciso V do art. 37 da Constituição Federal, o cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042291-08.2018.8.26.0506 -Voto no 31636
4
em comissão se destina às atribuições de direção, chefia e
assessoramento.
Verifica-se que o regime estabelecido pela
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto foi o estatutário e não o celetista,
tanto é que a Justiça do Trabalho sempre declina da competência para o
julgamento da pretensão.
Isso porque o vínculo entre os ocupantes de
cargos comissionados e a administração pública é de natureza
institucional e não contratual, tanto que podem ser exonerados a
qualquer momento, independentemente de justificativa, ao exclusivo
critério do administrador, e como é cediço, o ocupante do cargo em
comissão não faz jus a verbas de natureza trabalhista.
Nas lições de Hely Lopes Meirelles, “o cargo em
comissão é o que só admite provimento em caráter provisório. São
declarados em lei de libre nomeação (sem concurso público) e
exoneração (art. 37, II), destinando-se apenas às atribuições de direção,
chefia e assessoramento (CF, art. 37, V)
(Direito Administrativo
Brasileiro, 28a ed., Malheiros, p. 397).
O que ocorre é que a autora confunde o servidor
ocupante de cargo em comissão sujeito ao regime estatutário previsto em
lei municipal com o empregado público contratado sob o regime da
legislação trabalhista e ocupante de emprego público.
Assim, forçoso reconhecer que a autora não faz
jus ao recebimento de FGTS e da respectiva multa de 40%, nem mesmo
às verbas rescisórias previstas na CLT (artigos 477 e 467), até porque a
percepção de tais verbas é incompatível com o exercício de cargos em
comissão.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042291-08.2018.8.26.0506 -Voto no 31636
5
“RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CLT. Servidor
Municipal. Cargo em comissão. Relação de
trabalho regida por disposições estatutárias e não
pela CLT. Depósitos de FGTS. Pedido que se
afigura incompatível aos servidores que exercem
cargos em comissão. Sentença mantida. Pedido
improcedente. Recurso não provido. (Apelação no
0000678-20.2016.8.26.0498 Rel. Paulo Galízia
j. 19.03.2018)
Quanto ao parcelamento das verbas de rescisão
a que faz jus a apelante, não se desconhece que o Decreto Municipal no
46/2017 padece de vicio de ilegalidade, porque não regulamenta
nenhuma lei, nem organiza funções administrativas somente instituindo
moratória de débitos de verbas rescisórias do Município para com seus
servidores (comissionados e efetivos), que se desligam do serviço ou
entram para a inatividade remunerada. Todavia, a esta altura dos
acontecimentos a autora já recebeu todas as suas verbas conforme se
verifica às fls. 248 dos autos, inclusive com correção monetária e juros,
de modo que nesse ponto prejudicado o pedido.
Assim, a r. sentença de improcedência foi bem
lançada e suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
Em vista da improcedência do recurso majoro os
honorários advocatícios fixados agora em 12% do valor dado à causa
corrigido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade
processual concedida.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042291-08.2018.8.26.0506 -Voto no 31636
6
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator